Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006539-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: RENALDO CONCEICAO SOARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de crédito pessoal não consignado, limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com declaração, de ofício, da nulidade do capítulo da sentença que condenara a instituição financeira ao pagamento de danos morais por ausência de pedido expresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, supostamente em desacordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.821.182/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna do próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da decisão, não se configurando quando a alegação se refere à suposta divergência entre o acórdão e entendimento jurisprudencial. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, consignando que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro para aferição de eventual abusividade, e não limite absoluto para a cobrança de juros. A decisão embargada reconheceu a abusividade das taxas pactuadas diante da discrepância substancial entre os percentuais contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) e as taxas médias de mercado verificadas no período das contratações, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. A simples interposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, V, e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006539-56.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e embargado RENALDO CONCEICAO SOARES. Acordam (os) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-200